Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exibição de documentos. Seguro de vida coletivo. Intimação pessoal. Obrigação de fazer. Multa diária. Cabimento. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não acolheu os documentos apresentados pelo agravante no cumprimento de sentença de exibição de documentos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica é válida para o cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se houve o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por parte da seguradora ré; (iii) averiguar se cabe a revogação da multa imposta em razão do não cumprimento da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, as intimações efetuadas por meio do sistema eletrônico do tribunal possuem natureza de intimação pessoal para todos os fins legais, salvo quando houver disposição expressa em contrário.
4. A apresentação da apólice ou do bilhete do seguro não se consubstancia no único meio de comprovação do contrato de seguro, porquanto, consoante a dicção do art. 758 do Código Civil. Contudo, documentos com conteúdo genérico não substituem a apólice do segurado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Código Civil, art. 758.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 410; TJDFT, 0705586-41.2024.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01/07/2025; TJDFT, 0701290-32.2025.8.07.9000, Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 03/07/2025.